Tribunal: TJBA
Processo: 0512410-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512410-93.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NELSON SILVA FREIRE JUNIOR e outros Advogado(s): CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, TIAGO SCHER SOARES DE AMORIM, CAROLINE BARREIROS DE PINHO, FELIPE LOBAO FERRAZ RIBEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: RAFAELA BARRETO ALVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO À SAÚDE E DIREITOS DA PERSONALIDADE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de internação psiquiátrica involuntária da Apelada. Os Apelantes sustentaram preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, além de pleitearem a reforma da sentença quanto ao mérito, defendendo a legalidade da internação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da internação involuntária da Apelada e à existência, ou não, de elementos caracterizadores de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. As preliminares de inépcia e ilegitimidade passiva já haviam sido rejeitadas em decisão saneadora, precluídas à ausência de fundamentos novos. 4. A internação involuntária da Apelada foi realizada com base em avaliação médica e diante de risco iminente à sua vida, com confissão de tentativa de suicídio e ingestão excessiva de medicamentos. 5. A medida foi autorizada por médicos regularmente inscritos no CRM e respaldada pelo companheiro da Apelada, nos termos do art. 6º, parágrafo único, II, e art. 8º da Lei nº 10.216/2001. 6. O conjunto probatório afasta a tese de arbitrariedade ou maus-tratos, evidenciando cumprimento dos protocolos médicos e legais aplicáveis. 7. Ausente ato ilícito, não se configura a responsabilidade civil nem o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. A internação psiquiátrica involuntária é legítima quando amparada por avaliação médica, diante de risco iminente à vida do paciente, e realizada conforme os requisitos legais da Lei nº 10.216/2001. 2. Ausente ilicitude na conduta dos responsáveis, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais decorrentes da internação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512410-93.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante NELSON SILVA FREIRE JUNIOR e outros e como apelada RAFAELA BARRETO ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURDOS para DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA